Tribunal: TJES
Processo: 5005023-71.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005023-71.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CAIO CEZAR COELHO
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005023-71.2022.8.08.0000

SESSÃO: 17/08/2022

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CAIO CEZAR COELHO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
,
que, ao analisar os autos nº
0012121-24.2021.8.08.0035,
em sede de cognição exauriente
, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o paciente à pena de 06 anos e 09 meses de reclusão, com a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, em razão da prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, negando o pleito formulado para que o paciente pudesse interpor recurso em liberdade.

Aduz o impetrante, em síntese, que a manutenção da prisão cautelar em desfavor do paciente se projetou para o campo dos fato sem a devida fundamentação; Que a manutenção da custódia cautelar é incompatível com o regime de pena semiaberto, e que o paciente possui qualificativos pessoais favoráveis que possuem o condão de permitir a sua imediata soltura.

Almeja-se portanto, a concessão da ordem para fins de imediato livramento do paciente.

Decisão prévia prolatada cujos termos delinearam o indeferimento do pleito liminar.

Informações prestadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

Eis o que de relevante tenho a relatar.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 1º de agosto de 2022.

O SR. ADVOGADO PABLO RAMOS LARANJA:-

Boa tarde ilustre Presidente, Desembargador Adalto Dias Tristão. Cumprimento a todos os seus pares, Desembargador Eder Pontes da Silva, Desembargador Helimar Pinto, Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, Desembargador Rogério Rodrigues, Desembargador Fernando Zardini e o nosso Desembargador Relator neste presente caso, neste Habeas Corpus, Walace Pandolpho Kiffer.

Deixo os meus cumprimentos também à ilustre Procuradora Drª Karla Sandoval, todos os serventuários. Deixo o meu agradecimento especial aos estagiários, especialmente, o Felipe que se encontra aqui, que hoje é uma peça fundamental na manutenção dos processos da Segunda Câmara, sempre atendendo com a máxima competência e educação.

Cumprimento minha ilustre sócia que se encontra aqui presente Ana Dias Astore, sua filha hoje estagiária Bárbara Astore, demais acadêmicos e todos que nos assistem nesse momento.

Ilustre Desembargador Relator, o presente Habeas Corpus trata-se de um remédio constitucional impetrado em favor do paciente Caio César de Oliveira, em razão de dois erros crassos na sentença condenatória, em que condenou o paciente no regime semiaberto. Todavia, manteve a sua prisão cautelar, por entender que não teve motivos idôneos ou novas justificativas para que ela pudesse reavaliar então, a necessidade da segregação cautelar mais gravosa.

Em segundo passo também, aos olhos defensivos existe uma ilegalidade, que é justamente em qual ponto?

A fixação do regime semiaberto em sentença condenatória, ela é incompatível com a manutenção da prisão preventiva quando decretada em sentença.

Eu explico em primeiro passo, excelência!

A lei nº 13.964/19 trouxe para o ordenamento jurídico penal, fatos de máxima importância, tentando assim, restaurar um pouco e trazer mais humanidade ao sistema carcerário. No próprio artigo 315, é narrado com clareza que: “O magistrado ao decretar a prisão, substituir ou denegar, deverá sempre motivá-la, devendo o Juiz indicar concretamente a existência de fatos novos e contemporâneos”.

Em uma simples análise à sentença condenatória, resta cristalino, mais claro que as águas de Fernando de Noronha, que isso não ocorreu. Muito pelo contrário. A justificativa para a manutenção da prisão se deu, basicamente, no seguinte trecho: “Ausentes quaisquer alterações fáticas hábeis em firmar a decisão que a decretou, bem como o regime inicial aplicado”.

Essa foi a fundamentação que a magistrada usou para determinar a manutenção da custódia prisional do paciente.

Peço mil perdões pelas palavras, ilustres julgadores! Mas isso está pacificado por nossas Cortes Superiores. O próprio STF já entende assim. O STJ já entende assim.

Todavia, o Juiz de 1º grau, a meu ver, insiste em não aceitar mais, decisões
e entendimento majoritário das Cortes Superiores. E quem vem sofrendo prejuízo nesse caso? É o advogado? É o Poder Judiciário? Não! É o réu. É ele que está preso! Para nós, um dia a mais, um dia a menos, pode não ser nada, mas, para quem sofre dentro de um sistema prisional, para quem se encontra privado da sua liberdade, há de se destacar que na nossa Constituição que foi promulgada em 88, nossa Carta Magna, que foi promulgada com muita luta, muitos inocentes perderam a vida, para que hoje nós pudéssemos viver num país democrático de direito. A nossa Carta Magna é um exemplo para os demais países aí fora. E ela

deixa claro: “O primeiro bem é a vida, o segundo, a liberdade”.

Infelizmente, isso vem desaparecendo. Essa garantia constitucional vem sendo colocada de lado e, nós, como operadores do direito, não podemos jamais aceitar que tal ato permaneça.

Peço vênia a Vossas Excelências para informar que a manutenção da prisão, mesmo sendo fixado o regime semiaberto ao réu primário, a uma pessoa que colaborou integralmente pela justiça. Perdoem-me a palavra, mas é desumano!

É inteiramente desumano! E vou um pouco mais além. A magistrada dizer que não houve mudança na situação fática? Como que não? A instrução se encerrou. As testemunhas de acusação foram devidamente ouvidas, Desembargador Zardini. E o mais interessante de tudo! As próprias testemunhas de acusação narraram com clareza, perante uma magistrada, perante uma promotora de justiça, que nos 05 dias de campana em que eles ficaram vigiando o paciente, o encontraram trabalhando de forma lícita. Ambas as testemunhas de acusação narraram que o paciente estava trabalhando de forma lícita!

Então como que não houve mudança fática na situação? É impossível acolher! Perdoem-me! Mas não é possível acolher! Foi juntada aos autos a certidão da POLINTER, que diz que a única ação penal em que o paciente responde é a que está sendo combatida.

Temos então um jovem, pai de família, privado da sua liberdade, réu prmário, residência fixa, possuindo ainda emprego lícito. Ou seja, as testemunhas de acusação narraram com clareza e, ainda assim, a prisão foi mantida.

Trago a Vossas Excelências outra situação.

O paciente preencheu todos os requisitos subjetivos e objetivos para ser concedido o benefício do § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, o benefício do tráfico privilegiado. Só que a magistrada afastou tal direito, por entender única e exclusivamente que ele, possivelmente, integra uma organização criminosa.

O que está acontecendo no Poder Judiciário? Presunções agora são usadas para privar o ser humano da liberdade?

Recentemente, semana passada, Habeas Corpus nº 753933 do Mato Grosso, Ministro Ribeiro Dantas, assim se manifestou: “Conceder a ordem para absolver paciente do crime de associação ao tráfico, por estar amparado somente na presunção”; que é o presente caso.

O prejuízo causado ao paciente é irreparável! Não tem dinheiro nesse mundo que compre a liberdade. Não tem dinheiro nesse mundo que possa indenizar um dia a mais, preso.

Recentemente, foi levado ao conhecimento do Desembargador Zardini, os problemas que vêm ocorrendo no sistema prisional. A guerra hoje é por comida! As mortes que vêm ocorrendo são por comida! E o Judiciário, a meu ver, não dá a devida atenção a isso. Me desculpem as palavras! Me perdoem, mas manter o paciente preso, sendo que ele preenche todos os requisitos? Todos! Todos! Todos! Todos!

Tal decisão não é amparada pela nossa Constituição. Pelo contrário! Foge e muito!

Há de se destacar, ilustres julgadores, as palavras do Ministro Schietti, que em seu livro “Prisão Cautelar” trouxe, com muita sabedoria, um trecho que eu faço questão de ler para Vossas Excelências:

“A nova ordem constitucional não admite mais qualquer tipo de medida de restrição ou supressão da liberdade humana, sem que esteja caracterizado em decisão suficientemente fundamentada, o juízo de estrita necessidade”.

No presente caso, a fundamentação foi genérica, abstrata e, simplesmente, em uma única linha e meia. Que não pode se considerada uma decisão idônea.

Há de se destacar ainda que, como eu já disse, o regime semiaberto é incompatível com a manutenção da prisão.

Vou um pouco além. Trago aqui as palavras do ilustre Ministro Ricardo Lewandowski, ao julgar HC nº 138122:

“Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória, pelo qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não se admitindo, sequer, modulação da custódia cautelar para se adequar ao regime inicial mais gravoso”.

Está pacificado pelo STF. Está pacificado pelo STJ. Mas o Juiz de primeiro grau, a autoridade coatora assim não entende. Ignorou por completo, Desembargador Walace Pandolpho. Foi ignorado por completo.

Perdoem-me novamente, mas eu não posso considerar isso como justiça. Não é possível que, mantenha-se uma pessoa presa, enclausurada, dentro de uma das nossas masmorras modernas, porque assim que são chamadas as nossas unidades prisionais, onde a guerra vem sendo por comida, onde os presos vêm se matando por causa de comida e isso está notório. A imprensa vem se manifestando a esse respeito. Uma pessoa que é ré primária, colaborou com a justiça, tem emprego lícito. Todos os requisitos subjetivos e objetivos favoráveis. Mas a magistrada, por ela entender que, possivelmente, integra uma organização criminosa, afastou o tráfico privilegiado e, ainda, manteve a prisão.

Ao final, para não tomar mais o tempo de Vossas Excelências, faço questão de informar uma jurisprudência recente desta Segunda Câmara Criminal, publicada no dia 30/03/2022, de Relatoria do ilustre Desembargador Adalto Dias Tristão. Em um caso semelhante, praticamente. Eu não vou dizer idêntico, mas bem semelhante, onde assim se manifestou:

“O decreto prisional não aponta elementos concretos, idôneos que evidencia a real necessidade da custódia cautelar. A prisão do regime semiaberto para o cumprimento da pena mostra-se incompatível com direito de recorrer em liberdade, no qual a manutenção da custódia preventiva, cujo cumprimento dá-se com o regime fechado, implica a imposição de forma cautelar, a sanção mais gravosa”. Ordem concedida, liminar convalidada HC nº 100210032890.

Veja bem! Esta egrégia Câmara já possui entendimento de que a manutenção da prisão preventiva e fixação do regime semiaberto é incompatível.

Peço vênias aos ilustres julgadores, ao ilustre Relator, para que conceda a ordem e coloque um fim a essa injustiça que vem ocorrendo ao paciente, uma vez que, ele preenche como, digo novamente, os requisitos subjetivos e objetivos para que possa assim aguardar o recurso de apelação em liberdade.

É o que a defesa requer e o que pede justiça, eminentes julgadores.

Agradeço a atenção de todos!

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração manejados por
CAIO CEZAR COELHO
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou a denegação de ordem almejada em sede de Habeas Corpus a seu tempo impetrado, à luz da ausência parcial de documentos que pudessem viabilizar a análise da suposta ausência de fundamentação do capítulo de sentença condenatória que norteou a manutenção da prisão preventiva do paciente/embargante, e à luz da afirmada ausência de incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Aduz o embargante, em síntese, que:
1.
Juntou todas as peças necessárias para deslinde das teses externadas do Habeas Corpus;
2.
Que não formulou pedido de concessão de liberdade sem restrições; e
3.
O acórdão restou contraditório quanto a compatibilidade ou não da manutenção da prisão cautelar mesmo no caso de fixação do regime semiaberto, mormente em relação a recente entendimento emanado do STF;
4.
Existe omissão quanto a juntada de notas taquigráficas relativas ao julgamento, especialmente no que se refere a sustentação oral perfectibilizada.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de alteração do julgado.

Contra-argumentos apresentados, pelo parcial provimento do recurso, ao menos no que se refere a juntada das nota taquigráficas.

Pois bem
.
O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DECISÃO DA PRÉVIA QUE NORTEOU A PRISAO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – REGIME SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROGRESSÃO QUE DEVERÁ SER DEDUZIDA EM SEDE EXECUÇÃO PENAL – GUIA DE EXECUÇÃO JÁ EXPEDIDA - ORDEM DENEGADA.

1.
In casu
, afere-se que o paciente fora condenado em razão da comprovada prática do crime de tráfico ilegal de droga, tendo sido fixado o regime semiaberto para fins de início de cumprimento de pena.

2.
Tendo a derradeira decisão que norteou a manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente se referido às razões de decidir expostas quando da análise do pleito de liberdade formulado em data pretérita (fundamentação

per relationem
, demonstrava-se necessária a juntada da decisão preambular exarada nos autos originários para que fosse aferida, com maior precisão, a juridicidade da posterior manifestação judicial impugnada, sob o prisma da devida fundamentação, sendo certo que
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

3.
Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, inexistindo do direito inconteste para que o paciente seja solto sem restrições, como pleiteado na inicial.

O Colendo STJ exterioriza este mesmo entendimento, pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória, e fora esta a postura judicante adotada na instância antecedente.

4.
Não se vislumbra, portanto, a existência de ilegalidade praticada pela autoridade impetrada, e é relevante o registro de que a adequação do regime de pena não fora requerida nestes autos - por certo pelo fato de que o referido pleito deve ser deduzido, precedentemente, na esfera da execução penal -, já tendo a MM Juíza “a quo”, inclusive, determinado a expedição de guia de execução provisória.

5.
C
onforme manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição, “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.

STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

6.
Ordem denegada. Unânime.

Quanto ao deslinde dos presentes aclaratórios, temos que o acórdão se revelou de forma perfeitamente clara ao dispor que:
1.
Efetuada a fundamentação pela técnica per relationem, demonstrava-se necessária a juntada de decisão pretérita que decretou precedentemente a prisão cautelar em desfavor do paciente/embargante, para que fosse aferida a tese de ausência de fundamentação idônea com a clareza que se requer, sendo certo que nada há de ser reparado quanto ao ponto;
2.
Segundo o entendimento do Órgão Fracionário, e segundo precedentes do STJ, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, e igualmente nada há a ser reparado quanto ao ponto, tendo em vista que mesmo diante de precedentes em sentido contrário, a posição jurídica que defende a ausência de incompatibilidade fora externada sem vícios;
3.
A afirmação de que inexiste direito inconteste para que o paciente seja solto sem restrições é resultante da reflexão jurídica externada quando da análise dos autos em sede de cognição exauriente, sendo certo que fora esta a pretensão deduzida na inicial: O imediato livramento do paciente para aguardar deslinde de suposto recurso em liberdade;
4.
A denegação da ordem não impede que o embargante venha pleitear, junto ao juízo da execução, a adequação da prisão ao regime de pena imposto, sendo certo que não fora este o pedido deduzido nestes autos, até pelo fato de estar inviabilizada a apreciação per saltum.
5
.
As condições pessoais favoráveis não se projetaram de forma relevante para fins de acolhimento do pleito.

Na verdade, com relação a todos os argumentos
relativos ao mérito
externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseio
s
d
o

embargante.

Assim sendo, se o Embargante pretende discutir questões atinentes ao mérito da decisão
sub censura,
no que pertine a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize, data vênia, os meios próprios para tanto, não podendo valer-se dos Embargos Declaratórios para tal desiderato.

No que se refere a juntada de notas relativas ao julgamento, na sua integralidade, incluindo a sustentação oral realizada pelo causídico que representa o paciente/embargante, neste ponto a omissão deve ser reconhecida, para que seja realizada a juntada do referido pronunciamento.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA QUE SEJAM ACOSTADAS AS NOTA
S
TAQUIGRÁFICAS NA SUA TOTALIDADE, INCLUINDO A SUSTENTAÇÃO ORAL EFETIVADA EM FAVOR DO PACIENTE/EMBARGANTE
.

É como voto.

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - acompanho o relator.
Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL
PENAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HC

– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA
FINS DE DESLINDE DO MÉRITO DO HABEAS CORPUS
– NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO –
NECESSIDADE DE JUNTADA DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS NA SUA TOTALIDADE -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Quanto ao deslinde dos presentes aclaratórios, temos que o acórdão objurgado se revelou de forma perfeitamente clara ao dispor que:
a
.
Efetuada a fundamentação pela técnica per relationem, demonstrava-se necessária a juntada de decisão pretérita que decretou precedentemente a prisão cautelar em desfavor do paciente/embargante, para que fosse aferida a tese de ausência de fundamentação idônea com a clareza que se requer, sendo certo que nada há de ser reparado quanto ao ponto;
b.

Segundo o entendimento do Órgão Fracionário, e segundo precedentes do STJ, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, e igualmente nada há a ser reparado quanto ao ponto, tendo em vista que mesmo diante de precedentes em sentido contrário, a posição jurídica que defende a ausência de incompatibilidade fora externada sem vícios;
c
.
A afirmação de que inexiste direito inconteste para que o paciente seja solto sem restrições é resultante da reflexão jurídica externada quando da análise dos autos em sede de cognição exauriente, sendo certo que fora esta a pretensão deduzida na inicial: O imediato livramento do paciente para aguardar deslinde de suposto recurso em liberdade;
d
.
A denegação da ordem não impede que o embargante venha pleitear, junto ao juízo da execução, a adequação da prisão ao regime de pena imposto, sendo certo que não fora este o pedido deduzido nestes autos, até pelo fato de estar inviabilizada a apreciação per saltum.
e

As condições pessoais favoráveis não se projetaram de forma relevante para fins de acolhimento do pleito.

2.
Na verdade, com relação a todos os argumentos relativos ao mérito externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

2.
1.
Se o Embargante pretende discutir questões atinentes ao mérito da decisão
sub censura,
no que pertine a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize, data vênia, os meios próprios para tanto, não podendo valer-se dos Embargos Declaratórios para tal desiderato.

3.
No que se refere a juntada de notas relativas ao julgamento, na sua integralidade, incluindo a sustentação oral realizada pelo causídico que representa o paciente/embargante, neste ponto a omissão deve ser reconhecida para que seja realizada a juntada do referido pronunciamento.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para que sejam acostadas as notas taquigráficas na sua totalidade, incluindo a sustentação oral efetivada em favor do paciente/embargante. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.